Tribunal: STF
Processo: RE 1053577
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTERPOSTOS CONTRA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO PLENÁRIO OU AMBAS AS TURMA DESTA CORTE. DESCABIMENTO. 



    1.  O art. 332 do RI/STF dispõe serem incabíveis os embargos divergentes se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. No caso de que se trata, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) está alinhada com o acórdão ora embargado.



    2.  Não procede a alegação de ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o recurso extraordinário manifestamente inadmissível não obsta a formação da coisa julgada. Precedentes. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão. Precedente.